Tribunal: TJES
Processo: 5002684-05.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002684-05.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS COZZER
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral, com pedido de tutela de urgência ajuizada por Maria Aparecida dos Santos em face de BANCO C6 S.A., em que a parte autora, em síntese, alega que: que recebeu uma mensagem de texto da empresa requerida, informando que um suposto empréstimo solicitado pela autora havia sido aprovado. No entanto, a autora jamais solicitou nenhum tipo empréstimo, e ficou surpresa ao conferir sua conta, tendo em vista que a requerida realizou dois depósitos indevidos, totalizando o valor de R$ 12.663,82 (doze mil seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos).

Em sede de

sentença (ID 5641728) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, RATIFICO a liminar concedida em ID 4871135, tornando-a definitiva. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pela autora MARIA APARECIDA DOS SANTOS COZZER em face do requerido BANCO FICSA S/A, (atual denominação Banco C6 Consignado (ID5051778), e o faço para: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes relativamente aos contratos de empréstimos consignados assinalados, e inexigíveis os débitos discutidos no feito. b) DETERMINO que a requerida se abstenha de efetuar qualquer desconto na conta da parte autora, bem como se abstenha de cobrar por qualquer meio, os débitos referentes aos empréstimos discutidos nesta lide, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento. c) CONDENAR o réu a restituir, de forma simples, os valores indevidamente descontados nos proventos da parte autora, mediante apuração em liquidação de sentença, com a incidência de correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde os descontos; e

d) CONDENAR o réu a pagar à parte autora MARIA APARECIDA DOS SANTOS COZZER a indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros e correção monetária a partir desta data.
”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 5641739), requerendo a reforma da sentença. A parte recorrente, pugnou pela improcedência dos pedidos da inicial.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as contrarrazões pela parte requerente, ora recorrida.(5641741)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que não devem prosperar os pleitos recursais, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

No caso em apreço, o conjunto probatório dos autos deixa claro que funda o pleito autoral - fato constitutivo negativo – ausência de relação jurídica contratual e dívida pendente – cabendo ao requerido o ônus probatório do fato positivo e obstativo do direito do demandante, (art. 373, II, do CPC). Entretanto, não se desincumbiu o demandado de tal ônus.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Assim, verifico que o recorrente não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido. Por conseguinte, não há nos autos prova de que a parte autora tenha efetivamente celebrado os contratos de mútuo para ensejar descontos em seus vencimentos. Embora o requerido tenha juntado os supostos instrumentos contratuais comprobatórios da contratação, as assinaturas lançadas nos contratos foram impugnadas pela parte autora.

Sendo assim, não tendo a parte requerida comprovado a autenticidade da assinatura lançada na avença, não há como reputar válida a manifestação da vontade da parte autora quanto aos termos da contratação.

Ausente válida manifestação da vontade de um dos contratantes, não há como se aperfeiçoar o suposto contrato bancário que ampara a pretensão creditícia da instituição financeira.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte autora passou por transtornos que excederam os limites da normalidade, principalmente pelo fato de estar se tornando corriqueiro a prática de lançamentos indevidos de cartões de crédito / empréstimos no benefício previdenciário de aposentados e pensionistas. Motivo pelo qual, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte requerente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)